Tribunal: CARF
Processo: 10950.006208/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006208/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.368 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
CACAU'S DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1997 a 30/08/2011
PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo de
prescrição quinquenal ao pedido de restituição pleiteado após 9 de junho de
2005, data de encerramento da vacatio legis do art. 3o da Lei Complementar no
118, de 2005, aplicando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador, tão somente aos pedidos postulados até esta data, conforme
Súmula CARF no 91.
MULTA
MORATÓRIA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
APLICABILIDADE.
Será devida a multa moratória em caso de débitos decorrentes de tributos e
contribuições não extintos nos prazos previstos na legislação específica, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006208/2007-31
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006208/2007-31

Trata-se das compensações no 17497.14810.260907.1.3.04-6990, de 26/09/2007,
(retificada
pela
de
no
12679.30478.041007.1.7.04-1385,
de
04/10/2007),
31210.10819.260907.1.3.04-2231,
de
26/09/2007
(retificada
pela
de
no
2646464825.041007.1.7.04-7306,
de
04/10/2007),
08452.92826.291007.1.3.04-0063,
de
29/10/2007, e 38809.60265.301007.1.3.04-9076, de 30/10/2007.
Nos documentos em questão, a contribuinte pretendia ver compensados os débitos
informados com créditos de pagamento indevido de Cofins, pleiteados mediante pedido de
restituição protocolizado em 18/09/2007 no âmbito do processo no 13951.000504/2007-15. Os
aludidos créditos decorreriam de inclusão indevida do ICMS na base de cálculo das
contribuições.
A unidade local exarou despacho decisório para o pedido de restituição nos autos
do processo no 13951.000504/2007-15, indeferindo o pleito em razão de ter concluído pela
ocorrência da prescrição quinquenal (a decisão se utiliza do termo decadência), já que os créditos
pleiteados referem-se aos períodos de apuração de setembro de 1997 a agosto de 2001 e o pedido
data de 18/09/2007 (fls. 64/70).
Em consequência, fez repercutir esta decisão para as compensações supracitadas,
que foram não homologadas por inexistência de crédito disponível no pedido de restituição (fls.
71/74).
Irresignada, a empresa apresentou manifestações de inconformidade contra essas
decisões, nos seguintes termos:
 Contra o indeferimento da restituição, no que se refere a prescrição,
entende pela aplicação do prazo decenal e não do prazo quinquenal,
conforme constante na decisão; na questão de fundo, pugna pela exclusão
do ICMS na base de cálculo das contribuições.
 Contra a não homologação das compensações, pleiteia a suspensão de
exigibilidade dos débitos não compensados, a não aplicação da multa em
relação a esses valores, ou subsidiariamente, que seja limitada ao patamar
de 20%, como previsto para a multa moratória. Do mesmo modo, postula
pela não aplicação de multa isolada.
Em 26/02/2008, o processo de restituição no 13951.000504/2007-15 foi juntado
por anexação ao presente para trâmite em conjunto (fl. 89).
Apreciando a questão, a DRJ Curitiba considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para manter a ocorrência da prescrição quinquenal para os créditos
anteriores a 18/09/2002, deixando de analisar, por essa razão, a questão de fundo. No que se
refere à incidência de multa sobre os débitos não compensados, concluiu por se matéria fora do
litígio instaurado, a ser apreciada eventualmente tão somente na fase da cobrança (fls.
1022/1029). A ciência desta decisão ocorreu em 26/04/2010 (fls. 1033).
Em 24/05/2010, apresentou recurso a esse Conselho reiterando os argumentos da
manifestação de inconformidade apresentada contra o indeferimento da restituição e pleiteando,
no que se refere aos débitos não compensados, a não aplicação da multa em relação a esses
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006208/2007-31

valores, ou subsidiariamente, que seja limitada ao patamar de 20%, como previsto para a multa
moratória (fls. 1034/1057).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Em questão antecedente, a Recorrente não se conforma com a decisão de piso, que
manteve o reconhecimento da prescrição dos créditos anteriores a 18/09/2002, haja vista o
pedido de restituição ter sido protocolado somente em 18/09/2007.
Em seu entendimento, em se tratando de tributos sujeitos à lançamento por
homologação, deve ao caso ser aplicada a prescrição decenal, decorrente da contagem do prazo
da prescrição quinquenal a ser iniciado tão somente após o esgotamento do prazo também de
cinco anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
De antemão, é bom lembrar que a norma contida no art. 3o da Lei Complementar
no 118/2005, que se auto proclama interpretativa, estabelece que, para efeito de interpretação do
inciso I do art. 168 do CTN, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art.
150 do CTN e não após o esgotamento do prazo previsto no § 4o do mesmo dispositivo, como se
funda a tese da Recorrente.
Como já é cediço, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 566.621, reconheceu que o art. 3o da LC no 118/2005, embora tenha se
auto-proclamado interpretativo, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido, alterando entendimento
já consolidado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Por essa razão, considerou inconstitucional a segunda parte do art. 4o da LC no
118/2005, que pretendia atrair a retroatividade prevista no art. 106, I, do CTN para a matéria,
considerando, contudo, válida a aplicação do novo prazo de 5 anos às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Nesse sentido, a matéria é objeto do enunciado de no 91 desse Conselho, que
evidencia a decisão externada pela Corte Suprema no sentido de que a validade do prazo decenal
ficaria restrita aos pedidos formulados até 09 de junho de 2005, data de encerramento da vacatio
legis da Lei Complementar no 118/2005. Veja-se:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (documento assinado
digitalmente)
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006208/2007-31

Por essa razão, entendo que, nesse particular, não merece reforma a decisão
recorrida.
Por fim, no que se refere à incidência da multa sobre os valores não compensados,
insta consignar que a penalidade moratória será devida em caso de débitos decorrentes de
tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação específica, nos termos do
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. De acordo com a parte final do caput e com o § 2o do
dispositivo apontado, a multa será calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento por dia
de atraso, limitada ao percentual de vinte por cento dos débitos não pagos.
Assim, diante de expressa previsão legal, incabível o pleito da Recorrente no
sentido de afastar a aplicação da multa moratória, restando prejudicado o seu pedido para que a
penalidade seja limitada em 20%, haja vista a própria legislação já estabelecer tal patamar
máximo.
Ante todo o exposto, deve o presente recurso voluntário ser conhecido, para, no
mérito, ser-lhe negado provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator

Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital